Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021266-48.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado n.o 1003519-47.2020.8.11.0045, movida por FIAGRIL LTDA., revogou a liminar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar.
No dia seguinte, o juiz de primeiro grau determinou a citação da parte executada (ROOT BRASIL) para entregar a coisa descrita na petição inicial em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 10% do valor da causa, sem prejuízo de nova avaliação após o decurso do prazo.
Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão ao argumento de que é nula, uma vez que, contestado o pedido da cautelar, o Juiz a quo deveria observar o rito do procedimento comum, além do que não poderia ter revogado a tutela cautelar e, ao mesmo tempo, julgado o pedido procedente.
Sustenta que “há evidente cerceamento de defesa, que resulta na ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insertos no artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal”.
Alega que é imprescindível a dilação probatória (em especial a prova pericial e testemunhal), a fim de demonstrar a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a justa causa da Agravante para não entregar a mercadoria e a existência de cláusula de rescisão automática, ignorada pelo Juiz singular.
Reitera a inexigibilidade da obrigação em virtude da existência de cláusula de rescisão automática na hipótese de descumprimento do contrato, ou seja, não é possível executar contrato rescindido.
Assevera que a fixação de multa contratual serve não apenas como meio de coerção para o cumprimento da obrigação principal, mas também para acobertar eventuais prejuízos que poderão ser amargados na hipótese de se tornar impossível o cumprimento da obrigação.
Por fim, afirma que em se tratando de cláusula penal compensatória, como o próprio termo legal já expressa, substituirá a obrigação principal, tam como entende o Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 970.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Instrumental, bem como o cancelamento de qualquer mandado de penhora/colheita de assinatura no Termo de Depositária do produto objeto na Ação de Execução de Coisa Incerta no 1003519-47.2020.8.11.0045.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na hipótese sob exame, neste juízo de cognição incompleta, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Agravante, pois, conforme consignado no RAI 1016622-62.2020.8.11.0000, no contrato de compra e venda de óleo de soja bruto celebrado entre as partes, há cláusula resolutiva expressa (cláusula 11.a), de modo que, em tese, não há falar em Execução do contrato pelo fato de este estar rescindido, nos termos do art. 474 do Código Civil.
Dessa forma, tenho que, em princípio, cabe à Agravada buscar judicialmente a multa contratual, sem prejuízo da apuração de perdas e danos, conforme expressa estipulação na cláusula resolutiva - 11a.
Importante ressaltar que servindo a cláusula penal compensatória como mecanismo de ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão do inadimplemento absoluto, não há falar em cumulação da pena com a obrigação principal.
Ademais, nesta fase preambular, verifico que o Juiz de primeiro grau não seguiu o procedimento descrito no Título II, Capítulo III do Código de Processo Civil ao julgar, de pronto, o pedido de tutela cautelar. Uma vez que contestado o pedido, o rito a ser seguido é o procedimento comum, com a designação de audiência de conciliação, produção de provas e demais atos, consoante artigos 307 e 308 do CPC.
Do mesmo modo, o risco de dano grave também está evidente, posto que na decisão agravada determinou-se que a Executada/Agravante entregue a coisa descrita na inicial (2.116,97 toneladas de óleo de soja bruto degomado), o que representa risco concreto de paralisação das atividades da Recorrente, podendo culminar na sua quebra.
Dessa forma, presentes os requisitos necessários para concessão, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora